Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DOS FINANCIAMENTOS RURAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

III. À luz do que prescreve o artigo 381 Código de Processo Civil de 2015, a “produção antecipada da prova” pode ser utilizada para veicular pretensão de exibição de documentos.

II. Seja quando é deduzida como “produção antecipada de prova” ou como ação probatória autônoma, a pretensão exibitória pressupõe a descrição dos documentos e a demonstração das circunstâncias indicativas da sua existência e posse pela parte contrária, presente o disposto nos artigos 382 e 397 do Código de Processo Civil.

III. Se a instituição financeira afirma que “não possui o documento”, cabe ao requerente provar que “a declaração não corresponde à verdade”, na esteira do que estatui o artigo 398 do Código de Processo Civil.

IV. Sem a demonstração da existência dos financiamentos rurais, ainda que forma indireta ou indiciária, não é possível impor à instituição financeira a exibição das cédulas de crédito rural que foram especificadas sem o menor lastro probatório.

V. Apelação desprovida.